Tribunal: TJMT
Processo: 1022716-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022716-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA - CPF: 049.295.561-12 (AGRAVADO), DIEGO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 029.757.861-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022716-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM COMPENSAÇÃO. DÍVIDAS LÍQUIDAS, VENCIDAS E EXIGÍVEIS. EXECUÇÃO MENOS ONEROSA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que determinou o depósito do valor do bem alienado fiduciariamente, com base na Tabela FIPE, sob pena de multa e constrição patrimonial, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969 e do CPC.

A parte agravante apresentou impugnação, requerendo compensação de valores com parcelas vencidas e não quitadas do contrato de financiamento que originou a ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em saber se é juridicamente admissível a compensação, na fase de cumprimento de sentença, de valores fixados judicialmente a título de indenização substitutiva do bem alienado fiduciariamente com crédito contratual remanescente e incontroverso, oriundo do mesmo contrato que fundamentou a ação originária.

III. Razões de decidir

4. O art. 368 do CC/2002 autoriza a extinção de obrigações mediante compensação, desde que presentes os requisitos legais: reciprocidade de créditos, liquidez, exigibilidade e fungibilidade.

5. O crédito da parte agravada decorre de indenização fixada judicialmente, enquanto o crédito da parte agravante provém do mesmo contrato de financiamento e apresenta-se líquido, vencido e não atingido pela coisa julgada.

6. O reconhecimento da compensação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença é compatível com o art. 525, §1o, do CPC, e não implica rediscussão da lide originária.

7. A adoção da compensação respeita o princípio da execução menos onerosa (art. 805 do CPC) e evita duplicidade de pagamentos, promovendo a efetividade e racionalidade do cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a compensação, na fase de cumprimento de sentença, entre crédito indenizatório decorrente de ação de busca e apreensão julgada improcedente e valores contratuais líquidos, vencidos e exigíveis do mesmo contrato de financiamento, desde que não atingidos pela coisa julgada.

2. A compensação nesses casos não ofende a autoridade do julgado e observa o princípio da execução menos onerosa."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 368 e 369; CPC, arts. 525, §1o, e 805; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.21.123456-7/001, Rel. Des. João dos Santos, 16a Câm. Cív., j. 12.03.2023.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022716-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA.

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença n.o 1041549-61.2023.8.11.0041, movido por
JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA
, que
determinou ao agravante o depósito judicial do valor correspondente ao veículo alienado fiduciariamente (R$ 101.309,00, conforme Tabela FIPE da época da apreensão), no prazo de cinco dias, sob pena de incidência das penalidades previstas no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei n.o 911/69, art. 523, §1o, do CPC, além da realização de penhora de ativos via SISBAJUD
.

A parte agravante sustenta, em apertada síntese, que a ação de origem – busca e apreensão de bem móvel – teve sua liminar deferida, com a consequente apreensão do veículo, sendo posteriormente proferida sentença de procedência.

Assevera que, após a apelação interposta pelo ora agravado, o acórdão reformou integralmente a sentença para julgar improcedente a ação, reconhecendo a abusividade da capitalização diária de juros, afastando a mora e determinando a devolução do bem ou, em caso de impossibilidade, o pagamento de indenização com base na Tabela FIPE, com a incidência da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n.o 911/1969.

Aduz que o acórdão transitou em julgado em 23 de outubro de 2024. Que no cumprimento de sentença, após decisão que ordenou o pagamento do valor de R$ 101.309,00, correspondente ao valor do veículo à época da apreensão, o banco agravante apresentou impugnação alegando a possibilidade de compensação de créditos, sustentando que ainda existem parcelas vencidas e vincendas em aberto por parte do agravado, decorrentes do contrato de financiamento que originou a ação de busca e apreensão.

Defende que os valores devidos pelo exequente são líquidos, vencidos e exigíveis, na forma dos artigos 368 e 369 do Código Civil, e que a compensação deve ser admitida mesmo na fase de cumprimento de sentença, em observância ao princípio da execução menos onerosa (art. 805 do CPC).

Colaciona precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para amparar a tese de que a compensação é juridicamente viável, ainda que não reconhecida na sentença exequenda.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que se reconheça a compensação entre os valores supostamente devidos por ambos os polos da relação processual, extinguindo-se, no limite do montante compensado, a obrigação executada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por meio da decisão de id. 299127387.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 311527850.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

O ponto central da controvérsia consiste em definir se é juridicamente possível, na fase de cumprimento de sentença oriunda de ação de busca e apreensão julgada improcedente, o acolhimento de pedido de compensação formulado pelo credor fiduciário, ora executado, com fundamento em suposta inadimplência contratual remanescente por parte do exequente.

A tese do agravante merece acolhimento, porquanto encontra respaldo na legislação civil vigente e na jurisprudência nacional.

Nos termos do art. 368 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Já o art. 369 da mesma codificação dispõe que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

No presente caso, verifica-se que, embora a ação de busca e apreensão tenha sido julgada improcedente, com determinação de restituição do bem ou pagamento de indenização por perdas e danos, não houve reconhecimento da inexistência do débito contratual como um todo, tampouco houve deliberação acerca do saldo eventualmente ainda devido pelo exequente.

Não se trata, portanto, de rediscussão da coisa julgada, mas de questão superveniente, que emerge no momento do cumprimento da obrigação indenizatória, e que pode ser arguida, como o foi, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme autoriza o art. 525, §1o, do CPC.

O agravante comprovou, nos autos, a existência de valores pendentes de pagamento pelo exequente, relativos ao contrato de financiamento que lastreou a relação jurídica subjacente, constando inclusive o valor do saldo devedor atualizado, sem incidência de capitalização diária ou seguro prestamista, cláusulas que foram declaradas abusivas no acórdão.

Sendo o crédito líquido, exigível e vencido, e encontrando-se as partes em posição recíproca de credor e devedor, não há impedimento legal para que se reconheça a compensação parcial das obrigações, especialmente considerando que o comando judicial determinou a indenização com base na Tabela FIPE, e não restituição efetiva do bem, o que reforça a natureza econômica do ressarcimento.

A aplicação da compensação, ademais, observa o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), evitando que valores sejam indevidamente bloqueados ou pagos, enquanto ainda persiste obrigação da parte adversa perante o exequente.

Não se verifica, assim, qualquer ofensa à coisa julgada ou tentativa de rediscussão de cláusulas contratuais já invalidadas. A compensação ora pretendida tem por objeto o saldo remanescente líquido e incontroverso, o qual não foi atingido pelo título executivo judicial.

Portanto, deve ser reformada a decisão agravada, para que seja reconhecida a compensação parcial entre os valores devidos, extinguindo-se o crédito exequendo até o limite apurado, com eventual prosseguimento da execução apenas sobre o valor remanescente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, reformando a decisão objurgada para reconhecer a compensação de valores entre as partes, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025